Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Embargos de declaração. Fato superveniente em condenação penal não transitada em julgado. Tese 506 do STF de repercussão geral.
1 - Tratando-se de fato superveniente relevante em condenação penal ainda não transitada em julgado - tese de repercussão geral (Tese 506 do STF) - que beneficia o embargante, é de se reexaminar a questão.
2 - Imputado ao réu o crime de porte de droga para uso pessoal - porque na sua residência foi apreendida porção e cigarro de maconha no total de 0,77g - e inexistentes elementos que indiquem que se destinavam à difusão ilícita, a conduta é atípica (Tese 506 do STF de repercussão geral).
3 - Embargos providos em parte.